Tribunal: TCU
Processo: 003.297/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de transferência obrigatória cujo objeto consistia na execução de ações de resposta a desastres no Município de Maquiné/RS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de João Marcos Bassani dos Santos, ex-Prefeito do Município de Maquiné/RS, em razão de omissão no dever de prestar contas da Transferência Obrigatória 790/2023 (Portaria MIDR 2490, de 21/7/2023), cujo objeto consistia na execução de ações de resposta a desastres; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de João Marcos Bassani dos Santos; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas de João Marcos Bassani dos Santos, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.